Tribunal: TJBA
Processo: 8050628-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04/EE

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050628-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON HERVAL GARCIA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
LORENA ALMEIDA DE CASTRO, CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA DO APELANTE NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. PRODUÇÃO DE PROVAS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de

Apelação interposta por
ROBSON HERVAL GARCIA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Salvador - BA, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
que lhe move
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO DA BAHIA
, ora apelada.

O cerne da questão diz respeito à alegação de que houve cerceamento à defesa na sentença prolatada, uma vez que julgou o feito sem que analisasse o pleito de produção de provas apresentado pelo Apelante.

O Apelante defende que ambas as partes possuiriam interesse na determinação de oitiva de testemunhas em audiência de instrução, motivo pelo qual, em obediência ao rito procedimental, esperava que fosse proferido despacho saneador determinando audiência ou que fosse decidido pela sua inocorrência. Outrossim, aduziu que, por não ter havido o referido despacho e ter sido julgado o feito sem analisar o pleito de provas a serem produzidas, ficou configurado o cerceamento à defesa, motivo pelo qual apresentou recurso requerendo a nulidade da sentença.

Todavia, ocorre que as partes foram intimadas, mediante despacho (ID. 55498346), para que informassem as provas que desejavam produzir no prazo de 05 (cinco) dias, assim como justificando sua pertinência.

Ato contínuo, o despacho foi disponibilizado no Diário Eletrônico de 05/05/2022, considerando a publicação realizada em 06/05/2022, com início de contagem do prazo em 09/05/2022 e término em 13/05/2022, conforme certidão de publicação de ID. 55498351.

Da análise dos autos, nota-se que apenas em 16/05/2022 o Apelante apresentou sua petição com pleito de produção de provas, data que já havia ultrapassado o prazo para apresentação. Logo, nota-se que foi intempestivo seu pedido, configurando sua preclusão.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação, como ocorreu no presente caso.

Restando claro que houve preclusão temporal em face do decurso do tempo sem a prática do ato, razão pela qual a decisão objurgada não merece reforma
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050628-72.2019.8.05.0001, em que figura como apelante
ROBSON HERVAL GARCIA
, e apelada,
ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SÃO FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença vergastada,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR